Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e converteu o bloqueio via SISBAJUD em penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a impenhorabilidade de valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.” (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.)
4. No caso específico dos autos, a parte executada, ora agravante não demonstrou que o valor penhorado está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, sendo incabível liberar os valores bloqueados.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933976 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930764 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1921362 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível do TJDFT.